Tribunal: TJSP
Processo: 1036255-48.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Mandado de segurança. Concurso interno para formação de Oficial Auxiliar da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Pretensão de participação no certame como deficiente físico, bem como de reserva de vaga para portador de deficiência física. Possibilidade. Artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal. Artigo 34 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Súmula no 377 do C. STJ. Procedência da ação

Ementa:
Mandado de segurança. Concurso interno para formação de Oficial Auxiliar da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Pretensão de participação no certame como deficiente físico, bem como de reserva de vaga para portador de deficiência física. Possibilidade. Artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal. Artigo 34 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Súmula no 377 do C. STJ. Procedência da ação mantida. Recursos improvidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1036255-48.2018.8.26.0053 São Paulo Voto no 16.279 - R
1
Registro: 2020.0000129966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036255-48.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JULIO CESAR FERREIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036255-48.2018.8.26.0053 -Voto no 16.279
2
Apelação Cível no 1036255-48.2018.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Julio Cesar Ferreira
Interessados: Comandante da Diretoria de Ensino e Cultura da Policia Militar
do Estado de São Paulo e Comandante Geral da Policia Militar do Estado de
São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.279
Ementa:
Mandado de segurança. Concurso interno
para formação de Oficial Auxiliar da Polícia
Militar do Estado de São Paulo. Pretensão de
participação no certame como deficiente
físico, bem como de reserva de vaga para
portador de deficiência física. Possibilidade.
Artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal.
Artigo 34 do Estatuto da Pessoa com
Deficiência. Súmula no 377 do C. STJ.
Procedência da ação mantida. Recursos
improvidos.
A r. sentença de fls. 111/115, cujo relatório é adotado,
acrescida da decisão de embargos de declaração de fl. 126, concedeu a
ordem em mandado de segurança impetrado por Júlio César Ferreira, nos
seguintes termos:
Ante o exposto, CONCEDO a segurança, com
supedâneo no artigo 487, inciso I do Código de
Processo Civil, para, determinar a participação do
impetrante no concurso interno para curso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036255-48.2018.8.26.0053 -Voto no 16.279
3
habilitação ao quadro de auxiliar de oficiais da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, concorrendo à vaga
para pessoa com deficiência. Custas e despesas na
forma da Lei.
Anotou-se a desnecessidade da remessa necessária à fl.
114.
A Fesp apela com vistas à inversão do julgado,
sustentando que a restrição médica que o impetrante possui (visão
monocular) não o coloca em situação de desvantagem para ter acesso à
cota de deficiente físico. Argumenta que o próprio impetrante afirma que
sua limitação física não o impede de exercer suas atividades (fls. 130/132).
O recurso foi processado e respondido (fls. 133/142).
O Ministério Público deixou de manifestar-se (fl. 94/95).
Registrada a remessa necessária, nos termos do artigo
14 § 1o da Lei do Mandado de Segurança.
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento dos recursos, que devem
ser improvidos.
O impetrante, policial militar readaptado em razão de
deficiência física adquirida em razão da função (visão monocular), pretende
a participação no certame para o curso de formação de Oficial Auxiliar da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, como deficiente físico, bem como a
reserva de vaga para portador de deficiência física.
A controvérsia está tanto na obrigatoriedade de reserva
de vagas para pessoas com deficiência, quanto no fato de a visão
monocular ser considerada ou não deficiência física.
A súmula 377 do C. STJ enuncia: O portador de visão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036255-48.2018.8.26.0053 -Voto no 16.279
4
monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas
reservadas aos deficientes.
E a reserva de vaga às pessoas portadoras de
deficiência tem amparo no artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal,
bem como no artigo 34, § 3o, do Estatuto da Pessoa com Deficiência que
veda restrição e discriminação ao portador de deficiência à ascensão
profissional.
CONCURSO
INTERNO
PARA
O
CURSO
DE
FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR
Ausência de reserva de vagas para portadores de
deficiência Policial Militar portador de visão monocular
É assegurado à pessoa portadora de deficiência o
direito de se inscrever em concurso organizado pelo
Poder Público, em igualdade de condições com os
demais candidatos Ex vi art. 37, VIII, da Constituição
Federal, Decreto no 3.298/1999 e Súmula STJ no 377
Precedentes dos C. Supremo Tribunal Federal e
Superior Tribunal de Justiça Recurso não provido.
(Apelação no 1006845-92.2014.8.26.0114; rel. Des.
Rebouças de Carvalho).
Ademais, o precedente referido é relativo às mesmas
partes, o que conduz o caso em apreço à observância da regra o art. 926
do CPC, adotando-se a mesma solução.
Desse
modo,
a
bem
lançada
sentença,
cujos
fundamentos são incorporados nos termos do artigo 252 do RITJSP, não
merece qualquer reparo e deve prevalecer.
Pelas razões expostas, o voto é pelo IMPROVIMENTO
dos recursos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036255-48.2018.8.26.0053 -Voto no 16.279
5
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator